Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732867-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DULCE TANIA LIMA DO NASCIMENTO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que, até a presente data, a cessionária CINTHIA PINTO DE AMORIM não cumpriu a determinação contida no despacho de ID 23769541, julgo PREJUDICADO o pedido de habilitação formulado no ID 2260079. Aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac